Tribunal: TJDFT
Processo: 0741512-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. LIMITAÇÃO TEMPORAL AOS ÚLTIMOS DOZE MESES. ARTIGO 83, INCISO III, ALÍNEA C, CÓDIGO PENAL. LEI 13.964/2019. ÚNICA FALTA GRAVE FORA DO PERÍODO DELIMITADO PELA LEI. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ante orientação traçada pelo Superior Tribunal de Justiça, este egrégio Tribunal de Justiça havia alterado sua jurisprudência, a fim de harmonizar-se com a compreensão firmada pela Corte Superior, passando a compreender que o artigo 83, inciso III, do Código Penal exigia que o sentenciado apresentasse comprovado comportamento satisfatório durante todo o período de execução da pena.
2. A Lei n. 13.964/2019 incluiu uma limitação temporal na aferição das consequências negativas da prática de falta grave no curso da execução da pena, para fins de livramento condicional, ao inserir a alínea “b” no inciso III do artigo 83 do Código Penal, exigindo, além do bom comportamento carcerário, o não cometimento de falta grave nos últimos doze meses.
3. Durante o período de encarceramento, iniciado em 2015, o agravado cometeu uma única falta, em 2018, sendo correta a decisão que concluiu pelo atendimento ao requisito subjetivo para obtenção do livramento condicional, proferida em 2020.
4. Recurso desprovido.